Tribunal: TJMT
Processo: 1013049-05.2019.8.11.0015
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013049-05.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FREDY FELIX MACEDO - CPF: 927.323.131-49 (APELANTE), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - CPF: 979.314.111-53 (ADVOGADO), PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 05.841.963/0001-31 (APELADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JULIA DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 013.934.842-55 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), MARCOS CESAR PISSINATTI GUERRA - CPF: 362.727.011-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA NO MÉRITO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E RESTITUIÇÃO DE VALORES – IMPROCEDÊNCIA – TERMO DE RESCISÃO – RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – QUITAÇÃO PLENA – ART. 320, CC - AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – OBSERVÂNCIA DA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO DESPROVIDO.

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença, não há falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

O termo de distrato aponta de forma inequívoca, até porque não produzida prova em contrário, que o valor da restituição foi realizado, no qual o comprador apelante deu a vendedora plena e total quitação.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1013049-05.2019.8.11.0015

APELANTE: FREDY FELIX MACEDO

APELADO: PISSINATTI EMPREENDIMENTOS LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Fredy Felix Macedo
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores ajuizada contra
Pissinati Empreendimentos Ltda.
.

Explica que o Juízo, ao decretar a revelia da apelada, fixou como ponto controvertido a existência da devolução do valor destacado na Cláusula Quarta do contrato de rescisão.

Diz que em audiência de instrução e julgamento, o representante legal da apelada afirmou ter feito o pagamento de aproximadamente R$ 80.000,00, transação que constaria no balanço patrimonial do mês de janeiro de 2017.

Alega, contudo, que além do referido documento não comprovar o pagamento, a apelada também não trouxe qualquer recibo de restituição do valor.

Ressalta que o Termo de Rescisão da ampla quitação quanto ao contrato de compra e venda do imóvel e não em relação ao pagamento da rescisão contratual.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação a fim de condenar a apelada a restituição do valor de R$ 68.713,70 atualizado.

Contrarrazões (id. 188891671). Argui a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. Realça que a revelia não induz automaticamente a procedência do pedido. Assevera que a parte autora ora apelante deu quitação no termo de rescisão, o que afasta o alegado inadimplemento do valor acordado de restituição. Requer o desprovimento do recurso com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores ajuizada por Fredy Felix Macedo contra Pissinati Empreendimentos Ltda..

De início, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade.

De fato, a apelação deve atacar os fundamentos da sentença, conforme os requisitos dispostos no artigo 1.010 do CPC. No caso, depreende-se das razões recursais que a parte recorrente atendeu ao princípio da dialeticidade porque apresentou os fundamentos de fato e de direito quanto à alegada ausência de restituição do valor pago pela compra e venda rescindida.

Assim, o apelante indicou especificamente o ponto de sua irresignação em face dos fundamentos da sentença, de modo que não se verifica a alegada violação ao Princípio da Dialeticidade Recursal.

Desse modo, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

Quanto ao mérito, trata-se de Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores na qual a parte autora, ora apelante, alegou que em 14/05/2013, firmou contrato de compra e venda de imóvel residencial pelo valor de R$ 242.554,00, a ser pago de forma parcelada. De acordo com o apelante, foi paga a quantia de R$ 68.713,70 e diante do seu inadimplemento, firmou rescisão de contrato com a requerida apelada, que ficou de restituir o valor pago, o que não teria sido cumprido.

Decretada a revelia da requerida apelada, foi oportunizada a produção da prova oral, momento em que foi colhido o depoimento pessoal do representante legal da requerida, além da oitiva de um informante.

Assim exposto,
a controvérsia cinge-se em verificar quanto à restituição do valor pago pela compra do imóvel cujo contrato foi rescindido
.

Pois bem. Ainda que a revelia tenha por efeito a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, tal não inibe o juiz de verificar se os fatos efetivamente ocorreram, de modo a proferir a decisão de acordo com as provas do fato constitutivo narrado pelo autor. E na espécie era que não recebeu a restituição do valor pago pelo contrato rescindido.

Vale dizer, sendo o requerido revel, milita a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como disposto no art. 344 do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – CURSO PREPARATÓRIO ADMINISTRATIVO BANCÁRIO - REVELIA DECRETADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – RELATIVA – PROVAS INSUFICIENTES - ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia decretada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu na espécie.
(N.U 1003100-64.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 18/11/2023)

Por seu turno, conquanto o autor apelante sustente que não recebeu a restituição do valor pago pela compra do imóvel cujo contrato foi rescindido, o documento juntado na inicial intitulado de Termo de Rescisão de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel, firmado em 03/01/2017, aponta de forma contrária ao alegado. De relevo a transcrição das cláusulas no ponto em debate:

“CLÁUSULA QUARTA: Em decorrência da presente rescisão, a VENDEDORA devolverá ao COMPRADOR o valor de R$ 68.713,70 (sessenta e oito mil, setecentos e treze reais e setenta centavos), em espécie, na data da assinatura da presente rescisão.

CLÁUSULA QUINTA: O COMPRADOR, por sua vez, entrega a VENDEDORA, no ato da assinatura do presente, a posse do imóvel acima referido, totalmente desocupado, livre e desembaraçado de qualquer ônus ou compromisso junto a terceiros.

CLÁUSULA SEXTA:
Pela presente rescisão, dão as partes ora distratantes, mútua e plena quitação
, para nada mais exigirem um do outro em referência ao INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE VENDA E COMPRA DE BEM IMÓVEL – Contrato no 042/002/2013 ora rescindido,
sendo a quitação a mais ampla, geral e irrestrita
, com observância expressa do que dispõe o artigo 472 e 840 e seguintes, ambos do Código Civil, e ainda do que dispõe o artigo 25 e seguintes da Lei no 6.766/79.

Importa consignar que referido instrumento foi assinado pelas partes, com reconhecimento de firma, e duas testemunhas.

De acordo com o pacto, a parte requerida apelada restituiria a quantia paga pelo comprador apelante, que entregaria a posse do imóvel. Por tudo isto, as partes distratantes reconheceram a mútua e plena quitação (cláusula sexta).

Veja-se que embora a Cláusula Sexta disponha que a ampla quitação se dá em relação ao Instrumento de Contrato de Compra e Venda, certo é que tem seus efeitos e extensão na própria rescisão operada, com a restituição do valor pago pelo comprador, como pactuado na Cláusula Quarta. Não há outra leitura a ser feita.

Realça-se, ademais, quanto ao disposto no art. 320 do CC
:
A quitação,
que sempre poderá ser dada por instrumento particular
, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.”

Ocorre que, se de um lado o termo de rescisão expressamente consigna a quitação do valor pactuado a título da rescisão, e não há alegação de nulidade ou vício que ponha em dúvida a vontade externada no instrumento, de outro lado, o autor apelante não se desincumbiu do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito – ausência do pagamento. Aliás, em intimado a especificar provas, postulou pelo julgamento antecipado do mérito (art. 373, I, CPC).

Nesse ponto, bem registrou o Magistrado:

Diante disso, não há outro entendimento razoável senão de que o valor estampado na Cláusula Quarta tenha sido pago na data de assinatura. Isto porque, não há qualquer elemento que abale a higidez do Termo de Rescisão, ônus que competia ao autor [art. 373, inciso I do Código de Processo Civil], que, inclusive, intimado a especificar/produzir provas, postulou pelo julgamento antecipado do mérito.

Logo, com base nesses elementos, revela-se que houve o pagamento da restituição pela requerida, cujo recibo é o próprio Termo de Rescisão assinado pelas partes com as respectivas firmas reconhecidas e testemunhas.

Logo, o termo de distrato aponta de forma inequívoca, até porque não produzida prova em contrário, que o valor da restituição foi realizado, no qual o comprador apelante deu a vendedora plena e total quitação. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES - QUITAÇÃO PERFEITA E ACABADA - RESTITUIÇÃO DE VALORES - IMPOSSIBILIDADE - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

- Verificando-se que as partes celebraram um distrato, no qual o autor deu plena, geral e irrevogável quitação da relação jurídica havida entre as partes, não há como ser acolhido o pedido de restituição de valores decorrentes do mencionado contrato.
(TJMG - Apelação Cível 1.0071.15.000392-0/002, Relator(a): Des.(a) Valdez Leite Machado , 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/04/2019, publicação da súmula em 24/04/2019)

Desse modo, considerando a quitação dada por ambos os contratantes, sem qualquer vício de consentimento, o que sequer foi alegado, não pode o autor postular valores decorrentes da referida rescisão, sob pena de violação à boa-fé contratual.

Mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios fixados em 10% para 12% do valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita da parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

Posto isto,
nega-se provimento
ao recurso. Majoram-se os honorários advocatícios para 12% do valor da causa, observada a condição de beneficiário da justiça gratuita da parte autora (art. 98, § 3o, do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024